Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-53.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011738-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WENDER ALVES PEDRO - CPF: 067.003.606-41 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA – PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADO ESTABELECIDO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – ADVENTO DA LEI N.º 12.850/13 QUE REVOGOU A INTEGRALIDADE DA LEI N.º 9.034/95 –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO EM APREÇO – REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NÃO APENAS NA NORMA REVOGADA DO ART. 10 DA LEI N.º 9.034/95, MAS TAMBÉM E PRECIPUAMENTE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A DEPRECIAÇÃO DE CINCO VETORIAIS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º C/C ART. 59 DO CP – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Muito embora a Lei n.º 9.034/95 tenha sido revogada com o advento da Lei n.º 12.850/13, tratando-se, portanto, de
novatio legis in mellius
, no caso em apreço, não há falar em abrandamento do regime fechado fixado na sentença, uma vez que está lastreado não apenas na norma do art. 10 da Lei n.º 9.034/95, que foi revogada, mas também e precipuamente, no desabono de cinco vetoriais do art. 59 do CP, o que conduziu à fixação da pena-base acima do mínimo legal, autorizando, pois, a imposição do regime mais severo, conforme dicção do art. 33, §3º do CP.

Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WENDER ALVES PEDRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WENDER ALVES PEDRO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.º
4000016-90.2020.4.01.3500,
indeferiu o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta
ao reeducando.

Nas razões recursais disponíveis no ID
92944484, o agravante pretende a
alteração do regime
de cumprimento da pena,
do fechado para o semiaberto
, ao argumento de que a imposição do regime mais gravoso lastreou-se exclusivamente no que preconizava o art. 10 da Lei n.º 9.034/95, revogado com o advento da Lei n.º 12.850/13, tratando-se, portanto, de
novatio legis in mellius
, que deve retroagir em benefício do agente, mesmo em casos de condenações transitadas em julgado, nos termos do art. 5º, inc. XL, da CF/88 c/c art. 2º, parágrafo único, do CP c/c art. 66, inc. I, da Lei n.º 7.210/84.

Em contrarrazões vistas no ID
92944486
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, a fim de se preservar a decisão agravada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
92944487.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
96200471
, opinou pelo
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos que, atualmente, o agravante
WENDER ALVES PEDRO
cumpre a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
fechado
, decorrente da sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás nos autos da ação penal n.º 37983-58.2011.4.01.3500, que reconheceu a sua culpa pela prática do crime tipificado no
art. 35 c/c art. 40, incs. I e V, ambos da Lei n.º 11.343/06
,

a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no julgamento do recurso de apelação criminal n.º 0037983-58.2011.4.01.3500, cujo acórdão transitou em julgado em
10/01/2017.

Inconformado com a sua inserção no regime mais gravoso, haja vista ter sido sancionado com
quantum
de reprimenda que admite o semiaberto, e diante da revogação da Lei n.º 9.034/95 com o advento da Lei n.º 12.850/13, que extirpou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes decorrentes de organização criminosa; o reeducando pugnou pelo reconhecimento da
novatio legis in mellius
e, por consequência, pelo abrandamento da forma de expiação de sua pena.

Todavia, o MM. Juízo
a quo
indeferiu a pretensão sob o argumento de que
o regime fechado
imposto no édito condenatório definitivo
não está lastreado somente no que preconizava o art. 10 da Lei n.º 9.034/95,
mas também na depreciação de cinco circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
na primeira etapa da individualização da pena, as quais distanciaram a sanção basilar do mínimo previsto em lei.

Nesse contexto, a razão efetivamente não assiste o agravante.

Deveras, transitando em julgado a sentença penal condenatória, em regra, inadmite-se a sua reforma por qualquer juízo, até mesmo pelo da execução penal, sob pena de ferir a norma constitucional contida no
art. 5º, inc.

XXXVI, da CF/88 (“
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
”
), uma vez que a coisa julgada traz imutabilidade aos efeitos da decisão, que não pode mais ser discutida, tornando-se estável.

Entretanto,
essa regra comporta relativização, porque a proteção à liberdade, à justiça e à amplitude de defesa devem prevalecer sobre a segurança jurídica.

Assim, consoante dicção do art. 66, inc. I, da Lei n.º 7.210/84, compete ao d. Juízo da Execução Penal a aplicação, aos casos julgados, da lei posterior que de qualquer forma favoreça o condenado.

E, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º 611, segundo a qual “
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
”.

Portanto, evidente que, mesmo em se tratando de condenação definitiva, é possível que o d. Juízo da Execução Penal aplique ao caso concreto lei nova que seja mais vantajosa ao penitente, atendendo, desta forma, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, explanado no preceito constitucional do art. 5º, inc. XL, da CF.

Todavia, na hipótese versada, da análise da sentença penal condenatória transitada em julgado, verifica-se que o MM. Juiz singular, ao realizar a individualização da pena, na primeira fase dosimétrica,
negativou cinco vetores judiciais do art. 59 do CP
, quais sejam a
culpabilidade
, os
antecedentes criminais
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, distanciando a sanção basilar em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão do mínimo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

Por consequência, inobstante a reprimenda final tenha sido estabelecida em patamar que não ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão, e o condenado não seja reincidente, o d. magistrado impôs-se-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade em razão do desabono conferido aos aludidos vetoriais, destacando, ainda, o que dispunha o art. 10 da Lei n.º 9.034/95 (“
Os condenados por crime decorrentes de organização criminosa iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado”
).

E, em sede recursal, o édito condenatório foi mantido em sua integralidade, assim fundamentando o Colegiado quanto à dosimetria das penas e a imposição do regime fechado,
in verbis:

“Assim, a condenação dos acusados deve ser mantida nos termos da sentença, sem ajustes na dosimetria, que resultou em penas proporcionais e suficientes para a reprovação e prevenção ao crime (art. 42 da Lei 11.343/2006e arts. 59 e 68 – CP.

Ainda que o crime tenha sido cometido após a vigência da Lei 11.464/2007, que deu nova redação ao art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, para impor o regime fechado inicial de cumprimento da pena, deve ser ponderado se os acusados atendem aos requisitos do art. 33, §2º, c e §3º, do Código Penal. Se negativa a resposta, como na hipótese, não se faz possível a imposição de outro regime inicial diferente do fixado pela sentença”
(ID 92944490 - Pág. 31).

Desse modo, ainda que se aplique ao caso em apreço a
novatio legis in mellius
, como requerido nas razões recursais, não há falar em abrandamento do regime fixado ao agravante para o início da expiação de sua pena, uma vez que as demais particularidades da hipótese, notadamente a depreciação de cinco vetoriais do art. 59 do CP e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não deixam dúvidas de que, efetivamente, o regime fechado se apresenta o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito, conforme preconizam o art. 33, §3º e o art. 59, ambos do Código Penal, inobstante a primariedade do agente e o estabelecimento de sua sanção em patamar acima de 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos de reclusão.

Não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado.

2. Na espécie, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica o estabelecimento do modo fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 588.883/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020). Destaquei.

Da mesma forma já decidiu a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício,
in verbis:

“(...)
É possível a imposição do regime inicial fechado aos condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável
”
(N.U 0005689-60.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.464/07 – 1. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – AFERIÇÃO DOS ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES NOS AUTOS À LUZ DO EXPOSTO NOS ARTS. 33 E 59 DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, ter declarado a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07, tendo sido o regime inicial fechado fixado unicamente com o fundamento no referido dispositivo legal, nos termos do art. 66, inc. I, da Lei de Execução Penal, e Súmula 611 do STF, é permitido ao Juízo das Execuções Penais reavaliar os elementos concretos dos autos, à luz da norma do art. 33, §§2 e 3º, do CP, para avaliar qual o regime inicial mais adequado ao reeducando, mesmo que a condenação já tenha transitado em julgado.

Todavia, verificando a presença de motivos suficientes que demonstrem a impossibilidade do abrandamento do regime, imperiosa a manutenção do cumprimento da pena no fechado.

Agravo em execução desprovido”
(N.U 0003385-53.2015.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015). Destaquei.

Nesse viés, de todo impossível a almejada modificação do regime inicial fechado para o semiaberto, permanecendo, pois, inalterada a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
WENDER ALVES PEDRO,
mantendo-se na íntegra a r. decisão agravada, proferida pelo
d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n.º
4000016-90.2020.4.01.3500.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021